Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717191-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADRIANA CLAUDIA FIGUEIREDO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 25255090/25255102, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ADRIANA CLAUDIA FIGUEIREDO, intime-se a cessionária requerente EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) ADRIANA CLAUDIA FIGUEIREDO para a cessionária EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, pois a escritura de id 25255094 há divergências na enumeração de credores, processos e valores no texto do documento. Assim, deve juntar original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac